Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA IMPLEMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRELIMINARES: COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL POSTULADO PELA PRÓPRIA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO: AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS DE ÊXITO PREVISTOS NO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COMPENSAÇÃO.

1. De acordo com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, sujeitam-se ao juízo universal. 1.1. Contudo, os honorários decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado justamente para implementação do procedimento de recuperação ostentam natureza extraconcursal, motivo pela qual sua execução não se submete à regra geral de competência do art. 3o da Lei n. 11.101/2005. Precedente do e. STJ.

2. A parte não tem legitimidade para requerer o depoimento pessoal de seu próprio representante legal (art. 385 do CPC). Assim, o indeferimento de sua realização não configura cerceamento de defesa.

3. Os embargos fundamentados em excesso de execução devem necessariamente estar acompanhados de planilha demonstrativa e detalhada do débito, competindo ao embargante apresentar os cálculos que, ao final, resultam no valor que entende correto.

4. Se o contrato de serviços advocatícios autoriza a cobrança de honorários de êxito mesmo na hipótese em que não tenha participado da transação bem-sucedida, firmada diretamente pela parte com o adverso, não pode a embargante se furtar do seu cumprimento sob a alegação de que a dação em pagamento que findou na quitação de dívida com garantia real que mantinha com instituição bancária foi realizada sem a intermediação do escritório embargado.

5. Tratando-se de crédito extraconcursal, a cobrança de atualização monetária e de juros de mora não se submete ao disposto no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005.

6. Diante da ausência de documentos comprobatórios dos pagamentos que amparariam a alegada reciprocidade entre os créditos, não se mostra viável a compensação de valores (arts. 368 e 369 do CC).

7. Recurso conhecido e desprovido.